Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714691-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Com efeito, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 48331359), por não haver mais interesse em seu julgamento. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator